Tribunal: TJSP
Processo: 1032013-12.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
r Estadual no 1.256/15, é adimplida em favor dos servidores públicos estaduais ativos, independentemente do preenchimento de quaisquer condições. 2. Caráter genérico do referido benefício, reconhecido, caracterizando, pois, o indisfarçável aumento dos vencimentos. 3. Concessão, adimplemento e extensão aos inativos e pensionistas. 4. Aplicação do princípio da paridade constitucional. 5. Matéria jurídica, já analisada e decidida pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, processo no 0034345-02.2017.8.26.0000. 6. Encargos moratórios (juros de mora e correção monetária) fixados, na origem, de forma absolutamente escorreita, nos exatos termos do Tema no 810, do C. STF. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, em favor da parte autora, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1032013-12.2019.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – MAGISTÉRIO - PRETENSÃO À CONCESSÃO E O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE – POSSIBILIDADE. 1. A Gratificação de Gestão Educacional - GGE, instituída por meio da Lei Complementar Estadual no 1.256/15, é adimplida em favor dos servidores públicos

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – MAGISTÉRIO - PRETENSÃO À CONCESSÃO E O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE – POSSIBILIDADE. 1. A Gratificação de Gestão Educacional - GGE, instituída por meio da Lei Complementar Estadual no 1.256/15, é adimplida em favor dos servidores públicos estaduais ativos, independentemente do preenchimento de quaisquer condições. 2. Caráter genérico do referido benefício, reconhecido, caracterizando, pois, o indisfarçável aumento dos vencimentos. 3. Concessão, adimplemento e extensão aos inativos e pensionistas. 4. Aplicação do princípio da paridade constitucional. 5. Matéria jurídica, já analisada e decidida pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, processo no 0034345-02.2017.8.26.0000. 6. Encargos moratórios (juros de mora e correção monetária) fixados, na origem, de forma absolutamente escorreita, nos exatos termos do Tema no 810, do C. STF. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, em favor da parte autora, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1032013-12.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto 24982 - AL
Registro: 2020.0000154155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1032013-12.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada LENY
CALIXTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032013-12.2019.8.26.0053 -Voto no 24982 - AL
2
VOTO No 24982
APELAÇÃO No 1032013-12.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: São Paulo Previdência SPPREV
APELADA: Leny Calixto
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Marcos de Lima Porta
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM
-
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO
-SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
INATIVO MAGISTÉRIO - PRETENSÃO À CONCESSÃO E O
RECEBIMENTO
DA
GRATIFICAÇÃO
DE
GESTÃO
EDUCACIONAL - GGE POSSIBILIDADE. 1. A Gratificação
de Gestão Educacional - GGE, instituída por meio da Lei
Complementar Estadual no 1.256/15, é adimplida em favor dos
servidores públicos estaduais ativos, independentemente do
preenchimento de quaisquer condições. 2. Caráter genérico do
referido benefício, reconhecido, caracterizando, pois, o indisfarçável aumento dos vencimentos.
3.
Concessão,
adimplemento e extensão aos inativos e pensionistas. 4. Aplicação
do princípio da paridade constitucional. 5. Matéria jurídica, já
analisada e decidida pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, processo no 0034345-02.2017.8.26.0000. 6.
Encargos moratórios (juros de mora e correção monetária) fixados,
na origem, de forma absolutamente escorreita, nos exatos termos
do Tema no 810, do C. STF. 7. Arbitramento dos honorários
advocatícios recursais, a título de observação, em favor da parte
autora, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de
procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de
Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de
apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 60/61, que julgou procedente a ação de procedimento
comum, para determinar o seguinte: a) incorporação da Gratificação de
Gestão Educacional - GGE, instituída por meio da Lei Complementar
Estadual no 1.256/15; b) pagamento das respectivas diferenças remuneratórias
e pecuniárias. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada,
ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados no valor correspondente a 10% sobre o montante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032013-12.2019.8.26.0053 -Voto no 24982 - AL
3
crédito.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em resumo, a
inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de preparo, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré, não
merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de
Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto, com observação.
Trata-se de ação de procedimento comum, ajuizada por
servidor público Estadual inativo, objetivando o seguinte: a) incorporação da
Gratificação de Gestão Educacional - GGE, instituída por meio da Lei
Complementar Estadual no 1.256/15; b) recebimento das respectivas
diferenças remuneratórias e pecuniárias.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032013-12.2019.8.26.0053 -Voto no 24982 - AL
4
Pois bem. A Gratificação de Gestão Educacional - GGE é
adimplida em favor dos servidores públicos estaduais ativos,
independentemente do preenchimento de quaisquer condições, revelando,
assim, a natureza genérica do referido benefício.
Ademais, a situação prevista no respectivo artigo 8o,
caput, da Lei Complementar Estadual no 1.256/15, não corresponde à efetiva
prestação de serviço público de caráter especial, extraordinário ou anormal.
Além disso, o benefício pecuniário ora postulado deve ser
estendido ao servidor público inativo. Isso porque, os pensionistas e inativos
ostentam, também, o direito à percepção da vantagem em questão.

De outra parte, o benefício ora questionado, estabelecido
como indisfarçável aumento de vencimentos, deve integrar os proventos da
aposentadoria, bem como, as pensões, por força do princípio da paridade
constitucional. E, o artigo 40, § 8o, da CF assegurou o reajustamento das
referidas benesses para preservar, permanentemente, o valor real, conforme
os critérios estabelecidos na legislação específica.
Mas não é só. O artigo 7o da Emenda Constitucional no
41/03 prevê a revisão dos proventos da aposentadoria dos servidores públicos
e as pensões dos respectivos dependentes, na mesma proporção dos ativos,
com a extensão de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente
concedidas. E, na sequência, o artigo 2o da Emenda Constitucional no 47/05
determinou, também, a aplicação do disposto nos artigos 6o e 7o da Emenda
no 41/03 aos proventos da aposentadoria dos servidores públicos. Por isso,
nada justifica a exclusão da parte autora da percepção da vantagem ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032013-12.2019.8.26.0053 -Voto no 24982 - AL
5
reclamada.
Aliás, a matéria jurídica ora debatida, na verdade, não
comporta mais nenhuma discussão, porquanto já foi analisada e decidida pela
C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, processo no
0034345-02.2017.8.26.0000, Relator o Ilustre Desembargador Paulo
Barcellos Gatti. Confira-se:
“A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída
pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua
natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro
do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve
ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito a
paridade.”
E mais. A Gratificação de Gestão Educacional, ante o
reconhecimento do caráter genérico, deve ser considerada para todos os fins,
máxime, no que se refere ao cálculo dos Adicionais por Tempo de Serviço
(Quinquênio e Sexta-Parte) e 13o Mês, consoante a regra do artigo 9o, §§ 1o e
2o, da Lei Complementar Estadual no 1.256/15.
Outrossim, os encargos moratórios (juros de mora e
correção monetária) foram fixados em Primeiro Grau, de forma
absolutamente escorreita, nos exatos termos do Tema no 810, do C. STF.
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte autora, é imperioso o arbitramento dos
honorários advocatícios recursais, a título de observação, no valor
correspondente a 3% sobre o montante do crédito, com fundamento no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032013-12.2019.8.26.0053 -Voto no 24982 - AL
6
85, § 11, do CPC/15.
Portanto, a procedência da ação de procedimento comum
era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração, mas, com
observação, no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte ré, ratificando, na íntegra, r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator